Tribunal: TJMT
Processo: 0009232-54.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009232-54.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 10.014.542/0001-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009232-54.2014.8.11.0037

APELANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

APELADO: MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – RESSARCIMENTO DE PEÇAS – FICHA DE INSPEÇÃO DA ENTREGA SEM INDICAÇÃO DE NENHUMA AVARIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-UTILIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL – DESGASTE NATURAL – LIMPEZA COM POLITRIZ - EXIGÊNCIA PARA A DEVOLUÇÃO – EXCESSO - LAVAGEM TRADICIONAL (MEIA-SOLA) SUFICIENTE – RECURSO PROVIDO.

A locadora está autorizada a cobrar pelas peças avariadas em decorrência da má-utilização do veículo desde que estejam relacionadas na ficha de inspeção apresentada no ato da sua devolução e efetivamente comprovado que não se trata de desgaste natural pelo uso.

É excessiva a exigência de lavagem com politriz para a entrega do automóvel pois a tradicional é praxe além de satisfatória.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009232-54.2014.8.11.0037

APELANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

APELADO: MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Revisional e Indenizatória julgada improcedente, com a condenação da parte autora nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

A apelante alega que firmou com a apelada contrato de locação de veículo e que esta última pretende cobrar valores indevidos correspondentes à deterioração natural pelo uso, além de lavagem com politriz, despesa que entende exagerada pois a meia-sola seria suficiente.

Argui também que a necessidade desses reparos não foi anotada no checklist de devolução, tampouco apresentados os orçamentos, e que, portanto, a quantia mostra-se arbitrária.

Pede que seja afastada a obrigação de pagar pela troca de 3 pneus desgastados, pelo desempeno das rodas, pelo carter e pelo eixo, e que seja cobrada a lavagem tradicional (meia-sola).

Contrarrazões no Id n. 72603067.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009232-54.2014.8.11.0037

APELANTE: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

APELADO: MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação Revisional e Indenizatória julgada improcedente, com a condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 15% sobre o montante atribuído à causa.

As partes firmaram o Contrato de Locação de Veículo (Id n. 72600630) e no momento da sua devolução a locadora cobrou pela
troca de 3 pneus desgastados, pelo desempeno das rodas, pelo carter, pelo eixo e pela lavagem com politriz, valores esses dos quais a autora discorda.

Embora algumas dessas avarias não sejam frutos do desgaste natural pelo uso e outras decorram parcialmente dessa situação, como, por exemplo, o empeno das rodas, é preciso considerar a falta de conservação das ruas e rodovias, com muitos buracos e sem asfaltamento adequado, os inúmeros quebra-molas, e, ainda, a possibilidade de o motorista atingir o meio-fio e até mesmo agir com imprudência.

Assim também ocorre com o desgaste do carter, a deterioração do pneu e do eixo, que pode se dar tanto por falta de cautela do condutor como pelo tempo de utilização.

Contudo, para a legitimidade da cobrança dos valores referentes a esses itens, a descrição do dano em cada um deles deveria constar de modo detalhado na Ficha de Inspeção (Id n. 72598569 - Pág. 8) no ato da entrega do automóvel, mas, ao contrário, ali não há nenhuma observação a esse respeito, como manda o item “e” das Disposições Preliminares do contrato em questão.

Ademais, a apelada nem sequer trouxe algum documento que confirmasse os estragos apontados ou que tivesse realizado orçamentos diversos em busca do menor preço, para então exigir a quantia equivalente ao reparo.

No que concerne à limpeza, é praxe, realmente, providenciá-la, mas a lavagem tradicional cumpre satisfatoriamente essa finalidade. A imposição de polimento é excessiva.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para afastar a obrigação da autora de
pagar pela troca de 3 pneus desgastados, pelo desempeno das rodas, pelo carter e pelo eixo, e determino que seja cobrada a lavagem tradicional (meia-sola).

Inverto o ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021